Tribunal: STJ
Processo: 5002682-10.2021.8.24.0082
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2742215 - SC(2024/0342246-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: TATIANA LEE MARQUES
ADVOGADO
: AUGUSTO EUGENIO WILDT - SC018538
AGRAVADO
: SHU HAN LEE
AGRAVADO
: MARIA DA GRACA SIMON LEE
ADVOGADA
: DEBORA RIETH - SC042106
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FATO SUPERVENIENTE. COPROPRIETÁRIA
E HERDEIRA. ÓBITO. TRANSFERÊNCIA DA POSSE. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS NoS
282 E 284/STF.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar especificamente de que forma
os dispositivos legais teriam sido violados. Aplicação, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:37:02
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: d437034b-e01b-48ab-a831-0d597d7a6190

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2742215 - SC(2024/0342246-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: TATIANA LEE MARQUES
ADVOGADO
: AUGUSTO EUGENIO WILDT - SC018538
AGRAVADO
: SHU HAN LEE
AGRAVADO
: MARIA DA GRACA SIMON LEE
ADVOGADA
: DEBORA RIETH - SC042106
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FATO SUPERVENIENTE. COPROPRIETÁRIA
E HERDEIRA. ÓBITO. TRANSFERÊNCIA DA POSSE. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS NoS
282 E 284/STF.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar especificamente de que forma
os dispositivos legais teriam sido violados. Aplicação, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por TATIANA LEE MARQUES contra a decisão
que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Santa Catarina assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ.
PRETENDIDA A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA EM RELAÇÃO A BEM IMÓVEL.
ALEGAÇÃO DE ESBULHO POSSESSÓRIO POR PARTE DA RÉ.
TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO
DA LIDE. PRETENDIDA A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. AFASTAMENTO.
PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS SUFICIENTES PARA FORMAR O
CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO. EXEGESE DOS ARTS. 355, I, E 371 DO CPC.
EVENTUAL PRODUÇÃO DE PROVA ORAL QUE NÃO INFLUENCIARIA NO
RESULTADO DA DEMANDA.
ARGUMENTO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO
ACOLHIMENTO.
RAZÕES
DE
DECIDIR
SUFICIENTEMENTE EXPOSTAS NO DECISUM. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA
QUE NÃO RETIRA DO ATO A SUA HIGIDEZ. OBSERVÂNCIA AOS ARTS. 93,
IX, DA CF E 489, § 1o, DO CPC.
PLEITO DE SUSPENSÃO DO FEITO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA.
ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE USUCAPIÃO REFERENTE AO
MESMO
IMÓVEL.
REJEIÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
RELAÇÃO
DE
Documento eletrônico VDA54117966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:39
Código de Controle do Documento: f77e5071-3c5d-4da5-b1c5-5e921a49733b

PREJUDICIALIDADE
ENTRE
DEMANDA
POSSESSÓRIA
E
AÇÃO
OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DE PROPRIEDADE.
PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA. TESE DE EXERCÍCIO DE POSSE
COM ANIMUS DOMINI. REJEIÇÃO. IMÓVEL CEDIDO PARA A MORADIA DA
DEMANDADA PELOS COPROPRIETÁRIOS DO TERRENO. CONJUNTO
PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DE COMODATO VERBAL.
NOTIFICAÇÃO PARA A DESOCUPAÇÃO DO BEM. INÉRCIA DA RÉ EM
DEVOLVER O IMÓVEL. ESBULHO CONFIGURADO. TRANSMUDAÇÃO DA
POSSE PARA INJUSTA. REQUISITOS PREVISTOS NO
DO CPC
ART. 561
PREENCHIDOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO." (e-STJ fls. 550-551).

No recurso especial, o recorrente alega violação do artigo 1.228 do Código
Civil, e defende a aplicação do princípio da
(artigo 1.784 do Código Civil) e da
saisine
composse (artigo 1.199 do Código Civil) (fls. 565-572).
Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido (i) violou o artigo 1.228 do
CC ao manter reintegração de posse contra
restringindo
coproprietária/herdeira,
indevidamente o direito de usar, gozar e dispor do bem; e (ii) violou os artigos 1.784 e
1.199 do CC, pois deixou de considerar fato superveniente relevante (óbito de Tânia
Lee) comunicado antes do julgamento do apelo, que teria transmitido, por
, a
saisine
herança e a copropriedade do imóvel à recorrente e, ainda, impedindo o exercício
conjunto dos atos possessórios pelos herdeiros/coerdeiros.
Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls. 584-589), o recurso especial
não foi admitido na origem (e-STJ fls. 592-593), dando ensejo à interposição do
presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se à
análise do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
No que se refere à ofensa aos artigos 1.199 e 1.784 do CC, verifica-se que
a matéria versada nos dispositivos apontados como violados no recurso especial não
foram objeto de debate pelas instâncias ordinárias, sequer de modo implícito, e não
foram opostos embargos declaratórios com a finalidade de sanar omissão porventura
existente. Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada."
A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 26 E 29 DA LEI 10.931 E 789 DO CPC. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 282/STF
DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO."
(EDcl no
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
REsp 1.789.134/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se).
30/11/2020,
3/12/2020

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
Documento eletrônico VDA54117966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:39
Código de Controle do Documento: f77e5071-3c5d-4da5-b1c5-5e921a49733b

PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SÚMULA
282/STF.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALCANCE DAS PARCELAS VENCIDAS
ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA
AÇÃO.
1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
.
como violados impede o conhecimento do recurso especial
2. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela
.
jurisprudência do STJ não merece reforma
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp 1.097.857/SP,
Turma, DJe
- grifou-se).
10/11/2017

Ademais, a deficiência na fundamentação recursal ficou evidenciada, visto
que a parte recorrente, apesar de indicar o artigo 1.228 do CC como malferido, não
especificou de que forma ele teria sido contrariado pelo acórdão recorrido,
inviabilizando a compreensão da controvérsia posta nos autos.
Assim, incide, por analogia, a Súmula no 284/STF: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia."
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E
MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INICIAL.
ANÁLISE.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA No 83/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULAS NoS
SÚMULA No 282/STF.
283 E
§ 4o,
MULTA NÃO AUTOMÁTICA.
284/STF. ART. 1.021,
CPC/2015.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ
).
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as
condições da ação, aí incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base
na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição
inicial. Súmula no 83/STJ.
3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
4. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de
ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do
recurso especial, do requisito do prequestionamento.
5. Na hipótese, apesar de apontar o malferimento à legislação
federal, o apelo extremo foi incapaz de evidenciar as ofensas aos
dispositivos legais invocados. Nesse contexto, a fundamentação
recursal é absolutamente deficiente, o que atrai a incidência dos
óbices contidos nas Súmulas nos 283 e 284/STF.
6. A Segunda Seção decidiu que a aplicação da multa prevista no art. 1.021,
§ 4o, do
não é automática, pois não se trata de mera decorrência
CPC/2015
lógica da rejeição do agravo interno. Precedente.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp 1.818.651/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se).
14/2/2022,
22/2/2022

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
DEFICIÊNCIA DE
SÚMULA 211/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SÚMULA 284/STF.
§ 2o, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO. PARCIAL PROVIMENTO.
ART. 85,
1. O Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente a controvérsia, sem
incorrer em omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo
Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
Documento eletrônico VDA54117966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:39
Código de Controle do Documento: f77e5071-3c5d-4da5-b1c5-5e921a49733b

3. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta
em dispositivo de lei que não contém comando normativo capaz de
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido. Incidência da
Súmula n. 284 do STF.
4. A Corte Especial, no julgamento do Tema Repetitivo 1076 (relator Ministro
Og Fernandes, DJe de
, firmou entendimento no sentido de que
31/5/2022)
'apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor
for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo', hipóteses
que não se configuram na espécie.
5. A verba honorária referente a ação renovatória de aluguel julgada
parcialmente procedente deve incidir sobre a diferença entre o valor do
aluguel na data da citação e o novo valor fixado na sentença, quantia a ser
multiplicada pelo período de vigência da renovação da locação, pois esse
montante reflete objetivamente o proveito econômico obtido pela parte.
6. Agravo interno parcialmente provido."
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp 2.103.614/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se).
12/12/2022,
16/12/2022

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 18%
(dezoito por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do artigo 85, §
11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for
o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54117966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:39
Código de Controle do Documento: f77e5071-3c5d-4da5-b1c5-5e921a49733b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.742.215 / SC
Número Registro: 2024/0342246-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50026821020218240082
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TATIANA LEE MARQUES
ADVOGADO : AUGUSTO EUGENIO WILDT - SC018538
AGRAVADO
: SHU HAN LEE
AGRAVADO
: MARIA DA GRACA SIMON LEE
ADVOGADA
: DEBORA RIETH - SC042106
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:51:34
Código de Controle do Documento: 9fb6bdfd-224d-4324-8b38-3d2a2e25eed1